Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720714-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE GOUVEIA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, acerca da aplicabilidade ao caso do tema no 1170 da repercussão geral do STF, em que se discute a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Esclareço que, embora haja expressa menção apenas a “juros moratórios” no referido tema, o c. STF, em decisões recentes, tem manifestado o entendimento de que a controvérsia ali instaurada – tal qual a situação discutida nestes autos – igualmente diz respeito a correção monetária, consoante se depreende, exemplificativamente, da seguinte ementa: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. (ARE 1311556 AgR-segundo-ED, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 09/05/2022, Publicação: 17/05/2022) Transcorrido o prazo acima concedido, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora